Tribunal: TJDFT
Processo: 0727730-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR AFASTADA. SUPERVENIÊNCIA DE PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO FORMULADO PELA AUTORA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VIII, DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 90 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O simples fato de o órgão julgador, ao extinguir o feito de origem, ter apontado fundamento jurídico diverso daquele que a parte autora, ora apelante, entende cabível, não rende ensejo, por certo, à configuração de vício por julgamento ultra petita. Preliminar suscitada no apelo afastada.
2. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, homologou o pedido de desistência vindicado pela parte autora, ora apelante, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.
3. Na petição inicial, a autora, ora apelante, requereu: a) a condenação da parte ré, ora apelada, ao fornecimento de serviço de home care; b) a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); e c) a declaração judicial de invalidade da disposição contratual que expressamente excluiu o fornecimento de home care do rol de coberturas do plano de saúde contratado entre as partes (art. 22, inciso I, do Regulamento).
4. No curso do procedimento, sobreveio manifestação da parte autora, ora apelante, na qual pugnou pela extinção integral do feito, em razão de suposta perda superveniente de seu interesse de agir, diante da melhoria de seu quadro de saúde.
5. Diversamente do consignado no apelo, não há falar em extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, se o superveniente desinteresse da parte autora no fornecimento do serviço de home care, em razão da melhoria de seu quadro de saúde, não teria o condão, por si só, de inviabilizar, o prosseguimento do feito quanto aos pedidos de caráter condenatório e declaratório formulados na petição inicial. É que, no requerimento apresentado na origem, a apelante manifestou de forma inequívoca a sua pretensão de extinção integral do feito, inclusive em relação aos pedidos de caráter declaratório e indenizatório, o que denota, em verdade, sua intenção de desistência da ação, como bem pontuado pelo Juízo de origem.
6. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao extinguir o feito em razão da desistência da ação, com esteio do art. 485, inciso VIII, do CPC. Não há falar, por fim, em redistribuição dos ônus sucumbenciais, tampouco em aplicação do princípio da causalidade à espécie, porquanto, uma vez proferida sentença reconhecendo a desistência do feito, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, nos moldes do art. 90 do CPC, o que foi devidamente observado pelo Juízo de origem.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.